Tribunal: STJ
Processo: 5181188-84.2022.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2045156 - GO(2022/0400483-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADA
: ADRIANE NOGUEIRA NAVES - GO036056
AGRAVADO
: EURICO MOREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO033670
KAROLINNE DA SILVA SANTOS PENA - GO033883
CAMILA DUFRAYER COELHO SILVEIRA - GO049177
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. EXCESSO
ART. 1.022
DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 280/STF.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia
art. 1.022
fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento,
ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
2. A revisão da conclusão do Tribunal
acerca da fidelidade da execução ao título
a quo
judicial, bem como a verificação da existência de excesso de execução decorrente de
cálculos baseados em reajustes escalonados, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3. A análise da controvérsia que exige a interpretação de leis estaduais (Leis
; e
do Estado de Goiás) encontra óbice na
18.419/2014
19.122/2015
Súmula 280/STF,
aplicável por analogia.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55392485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bedb6a8-dec6-456c-9758-ad24f96251d6

Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bedb6a8-dec6-456c-9758-ad24f96251d6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2045156 - GO(2022/0400483-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADA
: ADRIANE NOGUEIRA NAVES - GO036056
AGRAVADO
: EURICO MOREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO033670
KAROLINNE DA SILVA SANTOS PENA - GO033883
CAMILA DUFRAYER COELHO SILVEIRA - GO049177
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. EXCESSO
ART. 1.022
DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 280/STF.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia
art. 1.022
fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento,
ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
2. A revisão da conclusão do Tribunal
acerca da fidelidade da execução ao título
a quo
judicial, bem como a verificação da existência de excesso de execução decorrente de
cálculos baseados em reajustes escalonados, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3. A análise da controvérsia que exige a interpretação de leis estaduais (Leis
; e
do Estado de Goiás) encontra óbice na
18.419/2014
19.122/2015
Súmula 280/STF,
aplicável por analogia.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno em recurso
especial interposto pelo ESTADO DE GOIÁS contra decisão monocrática que
Documento eletrônico VDA54993479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: ed1e8eaf-1aa2-4841-b400-7a12ab9f8d20

conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls.
191-195), em razão da inexistência de violação ao
do CPC e da incidência
art. 1.022
das Súmulas
e
quanto ao mérito.
7/STJ
280/STF
A parte agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão agravada,
alegando a persistência da negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem.
Afirma que o Tribunal
não se manifestou expressamente sobre os limites
a quo
objetivos da coisa julgada fixados na sentença coletiva, a qual teria limitado a
condenação às diferenças devidas entre novembro de 2015 e novembro de 2016.
Sustenta que a execução permitida pela origem abrange o período de
dezembro de 2015 a outubro de 2018, violando frontalmente os arts. 502, 503, 505,
506 e 507 do CPC. Segundo entende, a análise da violação à coisa julgada é matéria
de direito e não demanda o reexame de fatos e provas, afastando a aplicação da
Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja reconhecida a
Súmula 7/STJ.
nulidade do acórdão dos embargos de declaração ou, no mérito, reformado o acórdão
recorrido para limitar a execução.
Impugnação apresentada às fls. 210-230, defendendo a manutenção da
decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O recurso não merece prosperar.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma
vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar as
conclusões nela expostas.
Inicialmente, quanto à alegada violação ao
do CPC, verifica-se
art. 1.022
que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia de forma fundamentada, manifestando-
se expressamente sobre a questão da coisa julgada e do excesso de execução.
Ao julgar o agravo de instrumento, a Corte local consignou que a
interpretação do título executivo deve pautar-se pelo princípio da boa-fé e pela
conjugação de todos os seus elementos. Concluiu que o atraso no pagamento da
parcela de reajuste de 2015 gerou um déficit na base de cálculo das parcelas
Documento eletrônico VDA54993479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: ed1e8eaf-1aa2-4841-b400-7a12ab9f8d20

subsequentes (efeito cascata), o qual só foi integralmente sanado em novembro de
2018.
Confira-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (transcrevendo
decisão do juízo de 1o grau) que demonstra o enfrentamento do tema (fls. 66-82):

Nota-se, pois, que não só houve a ausência de reajuste da
remuneração pelo período de um ano (de novembro de 2015 a
novembro de 2016), como também partiu-se de base de cálculo
equivocada para calcular os reajustes que sobrevieram nos anos
seguintes. Em outras palavras, de novembro de 2015 a novembro de
2018, a parte exequente recebeu subsídios menores do que teria
direito, tal como reconhecido na sentença. Assim, não verifico
equívocos na feitura dos cálculos por parte da exequente[...]

Portanto, não houve omissão. O que se observa é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza a anulação do julgado por
negativa de prestação jurisdicional. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de que não se confunde decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
No tocante ao mérito, a pretensão recursal esbarra nos óbices das Súmulas
e
7/STJ
280/STF.
O agravante alega que a execução extrapolou os limites da coisa julgada
(arts. 502 e seguintes do CPC). Contudo, para acolher a tese de que o título executivo
limitou o pagamento das diferenças estritamente ao período de novembro de 2015 a
novembro de 2016, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos,
bem como interpretar a legislação local que rege os reajustes dos servidores públicos
do Estado de Goiás (Leis Estaduais
;
;
; e
18.419/2014
18.420/2014
18.421/2014
)
19.122/2015 .
O Tribunal
, soberano na análise das provas e do direito local,
a quo
interpretou a dinâmica dos reajustes previstos nas referidas leis estaduais e concluiu
que a postergação de uma parcela afetou a base de cálculo das subsequentes,
gerando diferenças devidas até 2018.
Veja-se o que consignou o voto condutor (transcrevendo sentença do juízo
de piso) do acórdão recorrido:

Documento eletrônico VDA54993479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: ed1e8eaf-1aa2-4841-b400-7a12ab9f8d20

Ora, pelo fato de os reajustes serem cumulativos e somados [...], o
reajuste total acumulado só foi pago em
quando
novembro/2018,
deveria ter sido pago em
restando evidente o deficit
novembro/2017,
salarial causado com a postergação da parcela do reajuste de 12,33%

Rever esse entendimento demandaria a incursão no acervo fático e a
análise da legislação estadual para verificar se, de fato, houve ou não o alegado "efeito
cascata" e se a sentença coletiva, à luz dessas leis, permitia essa extensão.
As providências mencionadas são vedadas em recurso especial.
A propósito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a verificação
de excesso de execução ou de ofensa à coisa julgada, quando depende da análise dos
cálculos e dos termos da sentença exequenda em confronto com leis locais, atrai a
incidência da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Quanto a questão de fundo, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que a análise de ofensa ou
não à coisa julgada importa em reexame do conjunto fático-probatório, o
que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 1640417/SC,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
14/09/2021,
17/09/2021;
AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 1767027/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
24/05/2021,
01/07/2021;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.943.906/MG,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/11/2021,
17/12/2021;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.881.540/SP,
julgado em
DJe de
4/10/2021,
18/10/2021.
IV - Agravo interno improvido (AgInt no REsp
relator
2.108.154/RJ,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/6/2024,
de
.
25/6/2024)

Ademais, a controvérsia foi dirimida com base na interpretação de legislação
estadual, o que inviabiliza o recurso especial ante o óbice da
("Por
Súmula 280/STF
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário").
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: ed1e8eaf-1aa2-4841-b400-7a12ab9f8d20

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.045.156 / GO
Número Registro: 2022/0400483-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04409906120158090051
4409906120158090051
51700514220218090051
518118884
51811888420228090051
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : ADRIANE NOGUEIRA NAVES - GO036056
RECORRIDO
: EURICO MOREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO033670
KAROLINNE DA SILVA SANTOS PENA - GO033883
CAMILA DUFRAYER COELHO SILVEIRA - GO049177
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE GOIAS
ADVOGADA
: ADRIANE NOGUEIRA NAVES - GO036056
AGRAVADO
: EURICO MOREIRA
ADVOGADOS : BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO033670
Documento eletrônico VDA55362125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:25
Código de Controle do Documento: 2f8d5351-5402-4789-8133-325dc3d15e23

KAROLINNE DA SILVA SANTOS PENA - GO033883
CAMILA DUFRAYER COELHO SILVEIRA - GO049177
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:25
Código de Controle do Documento: 2f8d5351-5402-4789-8133-325dc3d15e23